Tribunal: TJSP
Processo: 1003523-38.2019.8.26.0066
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – DIREITO À SAÚDE.
1. Dever constitucional e infraconstitucional atribuível aos entes políticos do Estado de provisão de tratamentos médicos necessários para a garantia da saúde dos cidadãos. Presentes provas da necessidade do uso do tratamento de saúde pleiteado, não constantes da lista do SUS.
2. Preenchimento dos requisitos estabelecidos

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – DIREITO À SAÚDE.
1. Dever constitucional e infraconstitucional atribuível aos entes políticos do Estado de provisão de tratamentos médicos necessários para a garantia da saúde dos cidadãos. Presentes provas da necessidade do uso do tratamento de saúde pleiteado, não constantes da lista do SUS.
2. Preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Colendo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106). Exegese dos artigos 1o, III, 5o, 'caput', e 196 da Constituição Federal. Jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.
Remessa necessária desprovida.